Tribunal: TJPA
Processo: 0026680-89.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPROCEDENTE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 04/05, que atestou lesões corporais na vítima, já a autoria do crime, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ?normal? a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos. Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa. Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.Destarte, in casu, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial (culpabilidade) e reformo o motivo do crime para valorá-la como favorável, pois a os fundamentos adotados pelo Juízo de origem foram insuficientes. Entretanto, mantenho a pena-base no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, por estar próxima do mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ?c?, do Código Penal.DISPOSITIVOAnte ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria, CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0026680-89.2018.8.14.0401
APELANTE: DIEGO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORDE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROCEDENTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.
A
materialidade
do crime restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 04/05, que atestou lesões corporais na vítima, já a
autoria
do crime, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram
de forma convicta e induvidosa
que o
réu foi o autor do delito
.
Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ¿normal¿ a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.
Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.
Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.
É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.
Destarte, in casu, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira).
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial (culpabilidade) e reformo o motivo do crime para valorá-la como favorável, pois a os fundamentos adotados pelo Juízo de origem foram insuficientes. Entretanto, mantenho a pena-base no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, por estar próxima do mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.
2ª FASE DA DOSIMETRIA.
Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
3ª FASE DA DOSIMETRIA.
Não há causas de diminuição ou aumento da pena.
Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprida no
REGIME

ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

.

Belém/PA
, 11 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0026680-89.2018.8.14.0401
APELANTE: DIEGO FERREIRA DA CONCEICAO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DIEGO FERREIRA DA CONCEICAO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que JULGOU PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de Lesão Corporal, em âmbito doméstico, tipificados no art. 129, §9º, do CPB à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

O Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente: a) proibição de frequentar bares e casas noturno a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração de seu endereço residencial; e) participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Relata a denúncia que no dia 09/10/2018, por volta das 08h30, a vítima MARIA DAS GRAÇAS FREITAS SENA foi agredida fisicamente por DIEGO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, seu ex-companheiro.

A vítima estava chegando em casa na companhia de sua irmã, momento em que o denunciado apareceu armado com uma faca e proferiu as seguintes textuais: ¿Isso é o que a gente faz com vagabunda¿ e em ato contínuo desferiu um golpe de faca na vítima. A irmã da vítima, vendo a situação, empurrou o acusado, no entanto, ele ainda atingiu outras vezes a vítima, vindo a sua irmã a gritar por socorro, momento em que o agressor se evadiu do local.

A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito.

Recebida a denúncia (fl. 06),
o acusado, citado (fl. 07), apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (fls. 09/10).

Em audiência de instrução e julgamento foi ouvido a vítima, uma testemunha/informante e interrogado o réu.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que
JULGOU

PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de Lesão Corporal em âmbito doméstico, tipificados no art. 129, §9º, do CPB à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

O Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, fixando às seguintes condições, cumulativamente: a) proibição de frequentar bares e casas noturno a partir de 23:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) Comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração de seu endereço residencial; e) participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Inconformado,
DIEGO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
interpôs Recurso de Apelação Criminal (fls. 31/35), pugnando pela absolvição do recorrente por ausência de provas, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena-base, para que seja fixada em seu mínimo legal.

Às fls.37/40,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.41)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
. (fls.45-47).

É o relatório. Sem revisão.

Belém/PA
, de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0026680-89.2018.8.14.0401
APELANTE: DIEGO FERREIRA DA CONCEICAO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovado através do Laudo de Exame de Corpo de delito às fls. 04/05, que atestou lesões corporais na vítima, já a autoria do crime, ficou comprovado por meio dos depoimentos da vítima e testemunha que informaram
de forma convicta e induvidosa
que o
réu foi o autor do delito
. Senão vejamos:

A vítima
Maria das Graças Freitas Sena,
declarou: (mídia áudio visual de fl. 18).
¿que o fato descrito na denúncia é verdadeiro. Disse que saiu com a sua irmã para uma festa e as suas filhas ficaram na casa da irmã dormindo. Que no dia seguinte foi pegar as suas filhas e uma vizinha lhe cumprimentou, que o acusado reside próximo e ao ouvir o nome da vítima abriu a porta da sua casa e passou a lhe falar várias coisas. Que ela saiu de lá juntamente com a sua irmã, mas no caminho o acusado apareceu com uma faca e começou a lhe chamar de vagabunda.
Que ele tentou lhe acertar com a faca, mas a vítima pulou e facada pegou apenas no seu braço. Que ele ainda desferiu outras facadas, mas a sua irmã empurrou ele
.
Que o réu é usuário de drogas e não aceitava o fim do relacionamento.

Que no mesmo dia ainda foi agredida pelo acusado com socos.
Que já estava separada há dois meses e tem duas filhas com o acusado.¿

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados,
sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.
2. Na espécie, da análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido.
3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da sentença condenatória, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Ademais, a declaração da vítima foi corroborada pelo depoimento prestado pela testemunha ouvida em juízo. Senão vejamos.

A testemunha
Lindalva Freitas Sena
, ouvida como informante por ser irmã da vítima, informou: (fl. 18 - mídia audiovisual)
¿que foi até uma festa com a vítima para comemorar o aniversário dela. Que na volta a depoente ficou conversando com um motorista do carro vermelho que deixou elas em casa e o acusado achava que era a vítima que estava ali conversando.
Que o acusado morava próximo da casa da vítima, que uma vizinha chamou a vítima e nesse momento o acusado ouviu isso. Que depois foram embora até a casa da vítima, que em certo momento o acusado veio em direção a vítima e começou a falar um monte de coisas, que tudo foi muito rápido, mas entendeu ele falar que era isso que se fazia com vagabunda. Que o acusado puxou a faca e foi para cima da vítima, tendo a depoente empurrado o acusado, mas ele ainda chegou a atingir a vítima. Que o acusado estava amanhecido e era usuário de drogas. Que o acusado fez isso por ciúmes.¿

Nota-se que o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) é proteger a desigualdade de gênero em nosso país e, no plano concreto, objetiva também superar a cultura malsã já impregnada no seio social de que é ¿normal¿ a mulher estar sujeita a surras, tabefes, impropérios, humilhação, muitas vezes vivenciada perante filhos e vizinhos.

Há que se afastar, assim, a crença de que bater em mulher faz parte do cotidiano e, por ser considerado algo normal. Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta vergonhosa.

Não se pode esquecer que o contexto familiar e social no qual ocorrem os crimes domésticos é complexo e, muitas vezes, obrigam a vítima a voltar a conviver maritalmente com o agressor. Não pode, todavia, o Estado se silenciar diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. Em tais casos, nem o perdão da vítima tem o condão de influenciar na solução desse tipo de delito, razão pela qual eventual reconciliação das partes no curso do feito não interfere na reprovação penal a ser reconhecida pelo Poder Judiciário.

É importante frisar, ainda, que situações como as que ora se aprecia sinalizam o nível ascendente que, em regra, marcam a trajetória da violência doméstica e compõem o chamado ciclo da violência. Entender esse ciclo é essencial para reduzir os índices e minimizar os efeitos da violência doméstica na vida das mulheres.

Destarte, in casu, as provas produzidas não deixam dúvidas de que o apelante atacou a incolumidade física da vítima e, nesse contexto, deve ser mantida a condenação, pois encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira).
Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

O apelante suscita que a pena base deve ser fixada no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam,
culpabilidade e motivo do crime.

A culpabilidade foi considerada como
desfavorável:
¿A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta¿

Como sabido, a análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita do juízo
a quo
, tendo em vista que o acusado agrediu a vítima em plena via pública, além de ter proferido diversas palavras de baixo calão, aumentando o grau de censurabilidade de sua conduta.

O
motivo
foi valorado nos seguintes termos:
¿os motivos não lhe são favoráveis¿

Reformo os motivos e valoro-o como
favorável
ao réu, visto que os fundamentos adotados pelo Juízo de origem são insuficientes.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, mantenho como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial (culpabilidade) e reformo o motivo do crime para valorá-la como favorável, pois a os fundamentos adotados pelo Juízo de origem foram insuficientes. Entretanto, mantenho a pena-base no patamar de
04 (quatro) meses de detenção
, por estar próxima do mínimo legal e com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, mantenho a pena definitiva no patamar de
04 (quatro) meses de detenção,
a ser cumprida no REGIME
ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, de Outubro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator